Tribunal: TJMT
Processo: 1023132-94.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023132-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.183.888/0001-70 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023132-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ATO LESIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI Nº 12.846/2013. NÃO OCORRÊNCIA DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que declarara nula a multa administrativa aplicada à empresa no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. A embargante alega obscuridade, contradição e omissão no julgado, especialmente quanto à aplicação retroativa da Lei nº 12.846/2013, à análise da Súmula 645 do STJ e à definição da base de cálculo da sanção.

II.

Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legalidade da sanção com base em atos oriundos de licitação realizada antes da vigência da Lei nº 12.846/2013; (ii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 645 do STJ; e (iii) verificar a existência de obscuridade na delimitação da base de cálculo da multa imposta.

III.

Razões de decidir

A contradição alegada não se verifica, pois o acórdão delimita com clareza que a penalidade imposta se refere exclusivamente a atos ilícitos praticados entre março de 2014 e dezembro de 2015, após a vigência da Lei nº 12.846/2013.

A origem dos contratos em licitação de 2011 não implica aplicação retroativa da norma sancionadora, tendo em vista que a sanção se funda em atos posteriores, como prorrogações indevidas e pagamentos ilícitos.

A omissão quanto à Súmula 645 do STJ também não se verifica, pois o acórdão reconhece a existência de infrações autônomas posteriores à consumação formal da fraude à licitação, afastando a tese de exaurimento e confirmando a atualidade das condutas punidas.

A alegada obscuridade sobre a base de cálculo da multa igualmente não procede, porquanto o acórdão menciona expressamente que os valores considerados para a sanção correspondem a pagamentos realizados após 2014, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Estado e decisão administrativa homologatória.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição em decisão que aplica sanção com base na Lei nº 12.846/2013 a atos ilícitos praticados após sua vigência, ainda que relacionados a contratos firmados anteriormente.

A ausência de menção expressa à Súmula 645 do STJ não configura omissão quando a matéria nela contida é devidamente enfrentada sob outra fundamentação jurídica.

Considera-se inexistente obscuridade quando a base de cálculo da penalidade é expressamente delimitada nos autos e referida no acórdão de forma clara e objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.846/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 645.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023132-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Webtech– Softwares e Serviços LTDA – EPP
(id. 278453398), contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença que havia declarado a nulidade da multa administrativa aplicada no Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR nº 629846/2019
(id.275999864), nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n° 1023132-94.2022.8.11.0041
.

A decisão embargada entendeu que não houve aplicação retroativa da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), considerando que a penalidade imposta à embargante teve como fundamento atos ilícitos praticados entre março de 2014 e dezembro de 2015, ou seja, após a vigência da referida norma, e determinou o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos sucessivos formulados na inicial.

A embargante, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustenta a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão na fundamentação do acórdão.

Alega que, a decisão embargada afirma não ter ocorrido aplicação retroativa da Lei Anticorrupção, ao mesmo tempo em que fundamenta sua validade em fatos relacionados a contratos oriundos de licitação realizada em 2011, cuja adjudicação e contratação antecedem a entrada em vigor da Lei nº 12.846/2013.

Argumenta que, há contradição evidente entre o reconhecimento da legalidade da sanção e a natureza dos atos sancionados, considerando que todos derivam do pregão presencial nº 009/2011/SAD.

Sustenta, ainda, que, a fraude à licitação consiste em infração de natureza formal, consumada no momento da adjudicação e assinatura contratual, ocorridas em 2011, de modo que os eventuais aditivos contratuais e prorrogações posteriores à vigência da Lei Anticorrupção configuram meros atos de exaurimento, sem autonomia típica ou temporal para justificar a aplicação da norma sancionadora superveniente.

Reforça que, houve omissão quanto à análise da Súmula 645 do STJ, que afirma ser o crime de fraude à licitação de natureza formal, e que o acórdão deixou de enfrentar esse ponto essencial, mesmo após ter sido especificamente suscitado.

Argumenta que, a decisão judicial deve respeitar o princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória e a vedação à retroatividade da norma penal ou administrativa sancionadora, conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que a fundamentação adotada pelo Tribunal incorre em ilegalidade, ao não distinguir adequadamente entre o ato ilícito original (fraude à licitação em 2011) e os desdobramentos contratuais posteriores (prorrogações e pagamentos), tratando-os como se fossem condutas independentes e novas infrações.

Por fim, requer que, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios de obscuridade, contradição e omissão apontados, e, como consequência, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se intocada a sentença que anulou a multa administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado e Mato Grosso ao id. 282240380, pugnando seja rejeitados os embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023132-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: WEBTECH - SOFTWARES E SERVICOS LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A empresa WEBTECH – SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA. – EPP foi sancionada com multa administrativa no valor de R$ 4.049.985,76 (quatro milhões quarenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) no bojo do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n° 629846/2019, instaurado pelo Estado de Mato Grosso com base na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). O procedimento teve como foco a apuração de suposta fraude em licitação pública (Edital 009/2011/SENAD/SAD), ocorrida originalmente em 2011, com posterior prorrogação contratual até 2015.

A sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou procedente a ação anulatória ajuizada pela empresa, reconhecendo a nulidade da multa, com base na vedação à retroatividade da Lei nº 12.846/2013 e na desproporcionalidade da sanção.

O Estado de Mato Grosso apelou, sustentando que os fatos apenados ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 12.846/2013 (29/01/2014), especialmente na prorrogação fraudulenta de contratos, pagamentos indevidos e entrega de vantagens ilícitas a agentes públicos durante os anos de 2014 e 2015.

No voto da minha relatoria houve provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença e reconhecer a validade da multa, afastando a declaração de nulidade, mas determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação de pedidos sucessivos da petição inicial.

A empresa opôs embargos de declaração contra o acórdão, sustentando que o julgamento incorreu em obscuridade, contradição e omissão, ao manter a sanção com base em fatos ocorridos antes da vigência da lei, em afronta ao princípio da irretroatividade, além de desconsiderar a Súmula 645 do STJ.

Após analisar as alegações entendo que os embargos de declaração não merecem acolhida.

Inicialmente, quanto à alegação de contradição entre a fundamentação do acórdão e os fatos administrativos, não se verifica o vício apontado.

O acórdão foi claro ao afirmar que a sanção aplicada à embargante se referiu exclusivamente a atos ocorridos após a vigência da Lei nº 12.846/2013, especificamente entre março de 2014 e dezembro de 2015. Essa delimitação temporal foi expressamente adotada na decisão administrativa final proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso, a qual acolheu o parecer da Procuradoria-Geral do Estado que afastou a responsabilização por fatos anteriores a 29/01/2014, mantendo a sanção apenas quanto aos atos posteriores a essa data, inclusive quanto à base de cálculo da multa.

O fato de os contratos analisados no PAR terem origem em licitação de 2011 não implica, por si só, em aplicação retroativa da norma sancionadora. O que se apurou e puniu foi a prática de condutas autônomas após 2014, como prorrogações contratuais fraudulentas, recebimento de valores indevidos e pagamentos ilícitos a agentes públicos, conforme detalhado no próprio relatório conclusivo da comissão do PAR, e referendado pelos pareceres técnicos constantes dos autos. O acórdão enfrentou essa questão de forma explícita, reconhecendo a autonomia dos atos ilícitos ocorridos sob a vigência da nova lei, o que afasta a tese de contradição.

No que se refere à alegação de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar a Súmula 645 do STJ, também não assiste razão à embargante. Embora o acórdão não mencione expressamente a súmula, a matéria nela contida — a consumação formal do crime de fraude à licitação — foi indiretamente enfrentada e superada, ao reconhecer que os atos praticados após a licitação não se resumiram a meros exaurimentos, mas sim a condutas ilícitas autônomas, praticadas em momento posterior e com conteúdo suficiente para configurar novas infrações, independentemente da consumação da infração inicial em 2011. A atuação dolosa da empresa foi comprovada inclusive mediante colaboração premiada firmada com o Ministério Público e corroborada por provas constantes do processo.

Ademais, a empresa foi punida não apenas pela fraude inicial, mas também por atos subsequentes de prorrogação indevida e pagamento de vantagens indevidas, todos praticados no período compreendido entre 2014 e 2015, segundo demonstrado e delimitado na decisão administrativa e reconhecido no acórdão embargado. Não há omissão ou contradição nessa análise.

Quanto à alegação de obscuridade sobre a base de cálculo da multa, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao indicar que os valores considerados para aplicação da penalidade foram aqueles efetivamente recebidos pela empresa a partir de 2014, conforme apontado no parecer da Procuradoria-Geral do Estado e na decisão administrativa homologatória. A base de cálculo foi composta exclusivamente pelos pagamentos recebidos no período em que a Lei nº 12.846/2013 já se encontrava em vigor. Não há indício nos autos de que tenham sido computados valores anteriores a esse marco, nem tampouco de que a base de cálculo tenha sido contaminada por elementos retroativos.

Ademais, o pedido de adequação da penalidade, conforme constou no voto que analisou o recurso de apelação, será analisado pelo juízo de primeiro grau, em momento oportuno.

Por fim, cumpre esclarecer que o simples inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. O que se constata, na presente hipótese, é uma tentativa da parte embargante de obter, por via indevida, a reforma do julgado, o que não é cabível nesta via recursal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por Webtech– Softwares e Serviços LTDA – EPP
, por inexistirem os vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025